Tribunal: TJMT
Processo: 0006153-23.2015.8.11.0008
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006153-23.2015.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[OSVALDO HIROSHI KUWAKINO - CPF: 940.961.048-68 (APELADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0006153-23.2015.8.11.0008 – Barra do Bugres

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Osvaldo Hiroshi Kuwakino

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA

– CÉDULA DE PRODUTO RURAL – LIQUIDAÇÃO OU
ALONGAMENTO
DE DÍVIDA
RURAL
– LEIS NS. 9.138/95 E 11.775/08 – RESOLUÇÃO 4.315/2014 DO BACEN-

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Da análise dos fatos, corroborado pelas provas carreadas aos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos exigidos pelas Leis ns. 9.138/95 e 11.775/08 e Resolução 4.315/2014

para a concessão da securitização da dívida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0006153-23.2015.8.11.0008 – Barra do Bugres

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Osvaldo Hiroshi Kuwakino

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interpostos pelo
Banco do Brasil S.A. contra a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação declaratória c/c cominatória movida por Osvaldo Hiroshi Kuwakino, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, determinando que o réu proceda ao alongamento da dívida oriundo do contrato de cédula rural pignoratícia nº. 40/00096-6, devendo tal prorrogação retroagir a data do pedido administrativo. Condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o banco
recorre alegando a impossibilidade de alongamento da dívida por não preencher os requisitos exigidos previsto na lei, diante da ausência de demonstração da incapacidade de pagamento em consequência de dificuldade na comercialização dos produtos e da frustração das safras por fatores diversos.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 124287568).

É o relatório.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0006153-23.2015.8.11.0008 – Barra do Bugres

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Osvaldo Hiroshi Kuwakino

V O T O

Infere-se de todo o contexto fático dos autos que
Osvaldo Hiroshi Kuwakino

propôs ação declaratória c/c cominatória

contra o Banco do Brasil S.A.
, aduzindo que celebraram o contrato de Cédula Rural Pignoratícia nº. 40/00096-6, emitida em 31.08.2004,

recebendo o crédito de R$ 63.600,00 (setenta e três mil e seiscentos reais).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, determinando que o réu proceda ao alongamento da dívida (id. 124287551).

Irresignado, o Banco alega que o autor não logrou existo em comprovar que possui direito à liquidação ou prolongamento da dívida.

Pois bem. Inicialmente é imperioso ressaltar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, entabulado na Súmula 298, o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui mera faculdade da instituição financeira, mas é direito do devedor que cumpre os requisitos previstos na Lei n. 9.138/95 e as Resoluções ns. 2.238 e 2471, do Banco Central do Brasil. Confira:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SECURITIZAÇÃO DA DÍVIDA. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. DESVIO DE CRÉDITO. FALTA COMPROVAÇÃO.

1- Constitui direito subjetivo do devedor, desde que atendidos os requisitos estipulados na Lei n. 9.138/95, o alongamento da dívida originária de crédito rural.

2- A verificação dos elementos ensejadores do direito à securitização e ao alongamento da dívida rural, bem como a apreciação do desvio do crédito, necessitaria do reexame dos fatos e provas, soberanamente delineada nas instâncias ordinárias. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no REsp 765122/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 20.05.2008)

“Civil e Processo civil. Agravo no recurso especial. Securitização dos débitos. - Constitui direito subjetivo do devedor, atendidos os requisitos estipulados na Lei 9.138/95, o alongamento de dívida originária de crédito rural. Determinada a remessa dos autos ao Tribunal de origem, devendo este prosseguir na esteira do devido processo legal - Inviável a discussão, em sede de recurso especial, de questões não analisadas pelo Tribunal de origem. Agravo não provido.”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 769379/SP, 3ª Turma, Rel. Mina. Nancy Andrighi, j. 04.09.2007)

“DIREITO ECONÔMICO. CRÉDITO RURAL. SECURITIZAÇÃO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. DIREITO DO MUTUÁRIO. I. É direito do devedor, desde que atendidos os requisitos legais, o alongamento das dívidas originárias de crédito rural.

II. Verificada na instância de origem o direito à securitização, afasta-se a exigibilidade do crédito rural, bem como a higidez do título executivo.

III . Agravo desprovido.”
(STJ, AgRg no AgRg no REsp 788897/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 29.06.2006)

Como se vê, não se trata de mera faculdade da instituição financeira, mas de obrigatoriedade em conceder a securitização das dívidas do agricultor, contudo, ressalto, deve ser observado a presença dos requisitos estabelecidos para a concessão do benefício.

Não se pode olvidar também que a Lei nº. 11.775/2008 estabeleceu diversos critérios a serem observados para fins de securitização da dívida rural, dentre eles o limite temporal para requerimento do pedido administrativo no escopo de liquidar ou alongar o débito, vejamos:

Art. 33.

Ficam os agentes financeiros operadores dos Fundos Constitucionais de Financiamento autorizados a suspender as cobranças ou requerer a suspensão das execuções judiciais até o final dos prazos previstos para a conclusão do processo de renegociação para os mutuários cujas dívidas de crédito rural se enquadrem nas disposições desta Lei e que manifestaram formalmente seu interesse à instituição financeira credora até 12 de dezembro de 2008.

Por outro viés, a norma em comento também especifica outros critérios exigidos para se enquadrar na benesse pretendida, senão vejamos:

“Art. 30. Fica autorizada, nos casos de comprovada incapacidade de pagamento do mutuário, a renegociação de operações de crédito rural de investimento lastreadas em recursos do FNO, FNE ou FCO que estavam em situação de adimplência em 30 de abril de 2008 e que tenham sido contratadas ou renegociadas até 31 de dezembro de 2007, cuja renegociação não tenha sido tratada em artigo específico desta Lei, observadas as seguintes condições:

I - será exigido o pagamento de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) do valor da parcela de 2008;

II - o saldo devedor total atualizado, na data da renegociação, poderá ser distribuído em até mais 3 (três) prestações anuais, a serem acrescidas no cronograma de pagamento.

§ 1º A incapacidade de pagamento a que se refere o caput deste artigo deve ter sido motivada por:

I - dificuldade de comercialização dos produtos;

II - frustração de safras por fatores adversos; ou

III - eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

§ 2º A renegociação de que trata este artigo fica limitada a 30% (trinta por cento) do número das operações de investimento, em cada instituição financeira, em situação de adimplência e realizadas com recursos das fontes a que se refere o caput deste artigo, devendo ser priorizados os produtores com maior dificuldade em efetuar o pagamento integral das parcelas nos prazos estabelecidos.

§ 3º O produtor rural que renegociar sua dívida relativa a operação de investimento, nas condições estabelecidas neste artigo, ficará impedido, até que amortize integralmente as prestações - parcelas do principal acrescidas de juros - previstas para o ano seguinte ao da realização da renegociação, de contratar novo financiamento de investimento rural com recursos controlados do crédito rural ou dos Fundos Constitucionais de Financiamento, em todo o Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR, exceto quando esse financiamento se destinar a obras de irrigação, drenagem, proteção ou recuperação do solo ou de áreas degradadas, fruticultura, carcinicultura, florestamento ou reflorestamento, cabendo-lhe, nos demais casos, apresentar declaração de que não mantém dívida prorrogada nas referidas condições impeditivas para com o SNCR.

§ 4º Nos Municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública após 1º de julho de 2007, reconhecido pelo Governo Federal cujos eventos motivadores tenham afetado negativamente a produção agrícola e pecuária da safra 2007/2008, não se aplica a limitação para renegociações de que trata o § 1º deste artigo e fica dispensado o pagamento mínimo em 2008 estabelecido no inciso I do caput deste artigo.”

O Banco Central na Resolução 4.315/2014 autorizou a renegociação de operações de crédito rural contratadas ao amparo de recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), Nordeste (FNE) e Norte (FNO), vejamos:

“Art. 1º Ficam as instituições financeiras administradoras dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte (FNO), Nordeste (FNE) e Centro-Oeste (FCO) autorizadas a renegociar, a seu critério, as operações de crédito rural contratadas até 31 de dezembro de 2008 com recursos desses Fundos, com risco do fundo ou compartilhado entre o banco e o respectivo fundo, que estavam em situação de inadimplência em 30 de dezembro de 2012, da seguinte forma, mantidas as demais condições previstas no contrato vigente:

I - atualização do saldo devedor: até a data de formalização da renegociação, pelos encargos estabelecidos para situação de normalidade, sem a incidência de bônus de adimplência, rebate, multa, mora e demais encargos de inadimplemento;

II - amortização mínima: equivalente a 10% (dez por cento) do saldo devedor atualizado na forma do inciso I;

III - reembolso: em até 10 (dez) anos, com carência de até 1 (um) ano, mantida a periodicidade prevista no contrato objeto da renegociação;

IV - risco: será mantido o risco de crédito da operação original;

V - prazo para renegociação:
até 31 de dezembro de 2015
(Resolução 4.387/2014)”

Embora o apelado tenha apresentado o pedido administrativo em 25.09.2015 (id. 124287551), bem como a situação de adimplência diante da distribuição da ação de título executivo extrajudicial nº. 0004503-43.2012.8.11.0008 movida pelo Banco referente à cédula objeto da demanda.

Contudo, não desincumbiu do ônus de comprovar a motivação de sua incapacidade de pagamento, ou seja, se possuía dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos, ou mesmo se eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, conforme previsto no artigo supracitado da lei em comento, tecendo apenas alegações na exordial que:

“
o requerente vê-se completamente impossibilitado de saldar sua dívida por sérias dificuldades financeiras que passou nos últimos anos e ainda passa no atual momento, até mesmo em decorrência de nosso próprio cenário econômico, e também por boa parte do rebanho animal ter morrido, o que acaba frustrando também a garanta da dívida.

Ademais, atualmente, como única forma de subsistência, o requerente tem apenas a remuneração decorrente de seu labor diário na empresa Guanabara Agrícola Ltda., conforme se demonstra de seu próprio extrato bancário, sendo para a situação do requerente, impossível adimplir o valor cobrado nos autos de execução.”
(id. 124287551)

Diante da ausência de comprovação das alegações acima transcrita, é cristalino que apelado não faz jus ao benefício.

Sobre o tema, já proferi decisão:

“REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – INÉPCIA DA INICIAL – CARÊNCIA DA AÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – ALONGAMENTO DA DÍVIDA - DIREITO SUBJETIVO – LEIS NºS. 9.138/95 E 11.775/08 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o enunciado da Súmula 298 do STJ, o devedor tem o direito subjetivo ao alongamento da dívida, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos legais para tanto.

In casu, não se vislumbra a presença dos requisitos exigidos pelas Leis ns. 9.138/95 e 11.775/08 para a concessão da securitização da dívida, devendo a sentença ser reformada neste ponto
.
” (TJMT, RAC 0002580-09.2009.8.11.0033, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 07.06.2017 - negritei)

A respeito da matéria, manifestou esta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MANDAMENTAL DE ENQUADRAMENTO DE DÉBITO RURAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PRELIMINAR DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTADOS AO APELO ACOLHIDA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – LEI nº. 11.775/2008 – RECURSO DESPROVIDO. A prova documental deve ser lançada com a peça inicial pelo autor ou com a defesa pelo réu (art. 396 do CPC), salvo diante de fatos novos, que não poderiam ter sido apresentados no momento legal (art. 397, do CPC). Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o Magistrado constatar elementos suficientes para nortear e instruir seu entendimento (art. 130, do CPC). Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, mediante a publicação do Enunciado Sumular nº. 297, o alongamento da dívida originária de crédito rural, não constitui mera faculdade da instituição financeira credora, mas um direito subjetivo do devedor, todavia, condicionado ao preenchimento dos requisitos estabelecidos na norma.”
(TJMT, RAC n. 115955/2013, 3ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 05.03.2014)

Desse modo, não se vislumbra o enquadramento do apelado na Lei n. 11.775/08 e Resolução 4.315/2014, na busca da liquidação ou alongamento da dívida, posto que deveria demonstrar de forma inequívoca, além do atendimento de todos os requisitos previstos na legislação de regência já aludidos, o eventual motivo da pretensão deduzida em juízo, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para
julgar improcedente
a ação, e por consequência, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022